Tribunal: TJES
Processo: 5008212-49.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008212-49.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: LUCAS MENDES SALVADOR
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5008212-49.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorrido: LUCAS MENDES SALVDOR

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. AUTOR PAGOU FATURA DO CARTÃO NO DIA 28/01/2022. NO DIA 07/02/2022 RECEBEU COBRANÇA DA RECORRENTE PELA FATURA JÁ PAGA. ENTROU EM CONTATO COM O BANCO, SENDO-LHE INFORMADO VIA E-MAIL QUE DEVIDO A ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA, AINDA NÃO HAVIA OCORRIDO A BAIXA NO PAGAMENTO. O AUTOR, AO TENTAR UTILIZAR DO CARTÃO NO DIA 09/02/2022, CONSTATOU QUE ESTAVA BLOQUEADO. BLOQUEIO QUE PERDUROU POR DIAS. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA INEFICAZES. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HAVIA PROVAS ORAIS A PRODUZIR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E QUE DENOTA INTUITO PROCRASTINATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA APLICADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)